Tribunal: TJDFT
Processo: 0704052-47.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. DETERMINAÇÃO DE REJULGAMENTO PELO C. STJ. VÍCIO DE OMISSÃO EM RELAÇÃO AO ART. 1297 DO CÓDIGO CIVIL. APRECIAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELOS ACLARATÓRIOS. VEDAÇÃO.
1. Trata-se de reexame de parte da matéria, por força da decisão do c. Superior Tribunal de Justiça que, ao apreciar Agravo em Recurso Especial, conheceu do agravo e, com fundamento no art.932, III e V, "a", do CPC/2015, bem como na Súmula 568/STJ, conheceu parcialmente do recurso especial “para determinar o rejulgamento dos embargos de declaração pela Corte de origem”.
2. A tese do embargante de que constitui sua faculdade deixar aberta toda a divisa do imóvel onde se localiza o portão de pedestres, à luz do Direito de Tapagem, invocando-se o art. 1.297 do Código Civil, não possui substrato à luz dos aspectos fáticos da lide, em que se trata de pretensão de abertura de portão de acesso diretamente à via de fluxo intenso de veículos, em manifesta submissão de pedestres e demais moradores à forte insegurança.
3. Quanto ao mais, a exegese do art. 1297 do Código Civil, art.35 da LUOS/DF (Lei Complementar Distrital no 948/2019) e demais normas afetas, deve ser interpretada conforme norma urbanística vigente no local, sendo que, no caso, evidente que o muro de vedação construído beneficia os confinantes, pois, além de servir como linha demarcatória entre os imóveis, proporcionando segurança e privacidade entre os vizinhos lindeiros, ainda resguarda a segurança do condomínio, de sorte que não prospera a tese recursal a respeito da possibilidade de deixar parte do muro aberto, o que já fora exaustivamente analisado por esta Corte Fracionária.
4. Constata-se nítida a intenção da parte embargante em conferir efeitos infringentes aos embargos de declaração, a pretexto de contradição, omissão e obscuridade, debate que nesta seara se mostra impertinente, uma vez que o ven. acórdão abordou com precisão e de forma expressa a temática posta, havendo compatibilidade lógica entre os fundamentos apresentados e a sua conclusão.
5. Embargos declaratórios não providos.